Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-49.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DE RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL No 31/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ENFERMAGEM. PRETERIÇÃO EM VIRTUDE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que o pedido de indenização por danos morais não foi deduzido na petição inicial, mas apenas no recurso de apelação, ele não deve ser conhecido, por se tratar de inovação recursal. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso, suscitada de ofício.
2. Segundo a jurisprudência do STF, “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação” (Tema no 161 da sistemática da repercussão geral, RE-RG no 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ainda quanto ao tema de concurso público, o STF, no julgamento do RE no 837.311/PI (Tema no 784 da sistemática da repercussão geral), estabeleceu que o candidato tem direito subjetivo à nomeação nas seguintes situações: a) quando aprovado dentro do número de vagas previstas no edital; b) foi preterido por inobservância da ordem de classificação; c) quando surgirem vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do anterior e houver preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
3. No caso concreto, o apelante foi classificado em posição muito acima das vagas previstas no concurso público para provimento imediato, tratando-se a sua nomeação de mera expectativa de direito. Além disso, não há comprovação suficiente de ilegalidade ou desvio de finalidade nas contratações temporárias realizadas pelo ente distrital para carências provisórias de professores efetivos, pois não há demonstração de deturpação de sua finalidade de substituição meramente eventual dos titulares do cargo efetivo. De tal sorte, não há que se falar em contrariedade ao interesse público subjacente a tais contratações (Lei Distrital no 4.266/2008) e, por conseguinte, em preterição de candidato aprovado fora do número de vagas, que não corroborou de forma suficiente a demonstração de que as vacâncias existentes em cargo efetivo de sua especialidade, de fato, alcançariam sua classificação no certame.
4. Acolhida preliminar, suscitada de ofício, de conhecimento parcial do recurso. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.